Tribunal: TJDFT
Processo: 0751524-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0751524-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA TEODATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CINARA EMPREENDIMENTOS S.A AGRAVADO: ITAMAR FREITAS DE OLIVEIRA D E S P A C H O Conforme a aba de expedientes dos autos na primeira instância (0701789-68.2017.8.07.0020), a agravante tomou ciência da decisão agravada na pessoa de seu advogado, no dia 12/11/20, de modo que, em princípio, o prazo recursal expirou-se em 3/12/20. Assim, considerando que o recurso foi interposto em 4/12/20, intime-se a agravante para justificar a tempestividade do presente recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de dezembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator